Tribunal: TJES
Processo: 5020126-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020126-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JUCILENE PESENTE MORAES MIGUEL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020126-76.2023.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: JUCILENE PESENTE MORAES MIGUEL

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR
. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL DEMONSTRADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
JUCILENE PESENTE MORAES MIGUEL
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Relata a parte autora, em síntese, que em dezembro de 2019, recebeu uma cobrança da empresa requerida, no valor de R$4.909,95, referente a débito contraído em março de 2017, realizando o pagamento da fatura em questão em abril de 2023. Ocorre que, em maio de 2023, recebeu nova cobrança, no valor de R$6.064,09, referente ao débito de março de 2017, com juros e atualização monetária relativos. Alega-se que o débito em cobrança já foi quitado e que os juros que estão sendo cobrados são exorbitantes. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, requerendo, liminarmente, que a requerida se abstenha de suspender o serviço de energia elétrica na instalação de nº 1363805, de titularidade da autora. Ao final, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo deferida, a redução das taxas de juros cobradas e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID 8542711), a requerida esclarece que o débito cobrado decorre de lavratura de TOI regular, sendo devido o valor cobrado. Ainda, alega inexistência de dano moral indenizável e requer a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8542726)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em petição inicial para o fim de:

a) CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.

A empresa ré apresentou recurso inominado (ID. 8542733), pugnando pela reforma da sentença, sob fundamento de que o débito não está prescrito, que foi oportunizado o devido processo legal para formalização da dívida e que o TOI foi regularmente lavrado. Ainda, aduz que agiu em exercício regular do direito, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa. Ainda, sustenta ser cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação da recorrida. Por fim, aduz que os atos perpetrados pelo serviço público gozam da presunção de validade, não havendo como cogitar qualquer ato ilícito pela empresa recorrente capaz de ensejar os danos morais arbitrados na origem. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a autora, representada pela Defensoria Pública, também apresentou Recurso Inominado (ID. 8542750), requerendo a majoração dos danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 8542751.

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à autora, diante da declaração de hipossuficiência financeira.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, eis que ele preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, pontuo que ambas as partes interpuseram recurso inominado, sendo que a pretensão recursal da parte autora é a majoração do valor do dano moral, matéria que também foi abordada no recurso da parte requerida, porém, com pedido de redução do
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação.

Assim, é possível analisar os recursos de forma conjunta.

Primeiramente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, cumpre registrar que, conforme consignado em sentença, o débito que originou a discussão nos autos foi contraído em março de 2017 e, portanto, desde o ajuizamento da ação já estava prescrito,
a fortiori
, na oportunidade em que foi cobrado, em sede de reconvenção.

Assim, deve ser afastada a pretensão de cobrança da dívida (principal e juros), não sendo cabível a suspensão/interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do referido débito pretérito e, ainda pior, prescrito.

Diante da reconhecida prescrição, desnecessário adentrar no exame de regularidade do TOI lavrado.

Passo, então, ao exame da prática de ato ilícito a ensejar dano moral indenizável.

Da narrativa fática feita pela parte autora, em sua exordial, vejo que houve cobrança de valor, em tese, indevido. Porém, neste primeiro momento, não foi narrada a ocorrência de suspensão/interrupção do serviço de energia elétrica, tampouco a negativação de seu nome da autora perante os serviços de proteção ao crédito.

No curso do processo, porém, a autora narrou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência (ID 8542696), sendo, inclusive deferida tutela de urgência determinando o restabelecimento do serviço (ID 8542698).

Diante desse novo contexto e, sobretudo, considerando que a suspensão do serviço ocorreu com fundamento em débito pretérito e prescrito, filio-me ao mesmo entendimento do Juízo sentenciante, no que se refere à responsabilidade civil e ao cabimento dos danos morais. Veja-se:

“No que toca ao pedido de indenização por danos morais, a situação narrada é passível de reprimenda, uma vez que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, que só pode ser descontinuado em razão de ordem técnica ou de segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/95, e que tal inadimplemento seja decorrente de conta regular e relativa ao mês de consumo, em respeito ao disposto no art. 42 do CDC. Assim, uma vez verificado que o suposto débito ensejador da cobrança data de irregularidade constatada em março de 2017, a interrupção do serviço viola o princípio da continuidade do serviço público e configura em falha na prestação do serviço por parte da empresa concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, que gera danos que extrapolam o patamar dos meros dissabores do cotidiano.”.

Ora, decerto que a conduta arbitrária da recorrente violou os direitos da personalidade do autor/recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao valor do dano moral arbitrado (objeto de ambos os recursos), entendo que o montante de R$ 7.000,00 fixado na sentença, é proporcional, justo e suficiente ao fato que se apresenta, sem causar enriquecimento indevido e, ainda, sem descuidar do caráter pedagógico, no sentido de induzir que a EDP adote uma postura mais diligente, no que diz respeito ao atendimento do cliente e outras medidas que reputar necessárias, a fim de evitar incidentes como o noticiado na presente demanda.

Na fixação do dano moral, o julgador deve considerar as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva, sem permitir que a indenização venha a tornar-se fator de desmesurado enriquecimento da vítima, ou que haja qualquer conotação pejorativa ou incriminadora na condenação. Na espécie, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o montante fixado não se mostra exagerado, não havendo nada que justifique a redução do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
EDP
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Outrossim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JUCILENE PESENTE MORAES MIGUEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)